Tribunal: TJDFT
Processo: 0736056-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE AMBULATORIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E LEI No 9.656/98. NEGATIVA DE COBERTURA. VIOLAÇÃO BOA-FÉ OBJETIVA. RECUSA INDEVIDA. RESSARCIMENTO DE EXAMES NÃO SOLICITADOS JUNTO AO PLANO. IMPOSSIBILIDADE DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O rol de cobertura mínima de procedimentos e tratamentosda ANS não é taxativo, de maneira que a seguradora devearcar com os exames necessários e urgentes indicados pelomédico, que se mostrarem indispensáveis ao tratamento do paciente.
2. A recusa do plano de custear o exame pleiteado pelo segurado viola a boa-fé objetiva contratual e frustra a finalidade precípua do contrato.
3. Restando evidente que o paciente arcou com o pagamentode exame prescrito pelo médico, o qual não foi autorizado peloplano de saúde, está configurado o defeito na prestação doserviço, o que enseja responsabilização pela despesarealizada.
4. Não há que se falar em ressarcimento de exames, cujo requerimento e negativa pela operadora não foram comprovados, mormente quando o procedimento foi realizado em rede não credenciada.
5. Na hipótese dos autos, conquanto a negativa indevida de cobertura por parte da Ré, tal conduta, por si só, não acarreta o dever de indenizar por dano moral, sobretudo porque, a Autora conseguiu realizar o exame a tempo, ainda que tenha sido por ela custeado.
6. Apelações conhecidas, mas não providas. Unânime.